Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRA. INEXECUÇÃO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do Código Civil - CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. A intervenção deve visar a preservação dos acordos, dado o seu papel importante na circulação de riquezas. A extinção do contrato deve ser a exceção, e não a regra (princípio da preservação dos contratos).
3. O instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476, CC).
4. Na hipótese, ficaram demonstrados o descumprimento contratual por culpa exclusiva da construtora e os prejuízos suportados pelo contratante, que deverá ser indenizado pela empresa.
7. O acervo probatório indica que o contrato entre as partes atingiu um valor total de R$ 156.950,00, somados os serviços inicialmente contratados e os que foram combinados no decorrer do tempo, conforme mensagem enviada pelo próprio representante da empresa.
8. Objetivamente, o consumidor demonstrou o valor excedente pago, os gastos - prejuízos - com a contratação de terceiros para finalizar a obra abandonada injustificadamente pela autora e a hipótese de incidência da multa contratual em face da construtora.
9. A construtora não demonstrou nenhuma de suas alegações ou apresentou documentos que desmentissem os argumentos apresentados pelo consumidor, que se mostraram verossímeis e, portanto, admitidos como verdadeiros diante das provas juntadas aos autos (art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.